Tribunal: CARF
Processo: 15983.001546/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001546/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.900 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
PROCESSA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
SÚMULA CARF N° 28. VINCULANTE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
EMPRESA
OPTANTE
PELO
SIMPLES.
CONTRIBUIÇÕES.
SUBSTITUIÇÃO. DISPENSA LEGAL.
A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa de
pequeno porte, optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
encontra-se legalmente autorizada a contribuir na forma estabelecida no art. 23
da Lei no 9.317, de 1996, ficando substituídas as contribuições para a
Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, o art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de 1994,
e a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996 e dispensadas as
contribuições para terceiros. A substituição não atinge a retenção sobre o valor
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços de que trata o art.
31, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.212, de 1991, com as alterações da Lei n° 9.711, de
1998, uma vez que a autuada foi a contratante dos serviços prestados mediante
cessão de mão de obra ou empreitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir as contribuições substituídas pelo Simples Federal
(rubricas: “12 Empresa”, “13 Sat/rat”, “14 C.Ind/adm/aut”).
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001546/2008-02
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001546/2008-02

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 267/273) interposto em face de decisão (e-
fls. 254/262) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.161.502-
0 (e-fls. 03/42), no valor total de R$ 138.059,05, a envolver as rubricas “12 Empresa”, “13
Sat/rat”, “14 C.Ind/adm/aut” e “10 Ret nota fiscal” (levantamentos: ARB- ARBITRAD AFER IND
IRPJ, FP - APURADO FOLHA DE PAGAMENTO, FPC- APURADO FOLHA PGTO CONTADOR,
NF1 - SERVICO SUBCONTR SERSOL, NF2 - SERVICO SUBCONTR FORTE PAIVA, NF3 -
SERVICO SUBCONT DANIA M TELEC, PRO- PRO LAB APURADO FOLHA PGTO e REC- AFER
RECIBOS DE PG DE VIAGENS) e competências 03/2004 a 12/2005, cientificada em 31/12/2008
(e-fls. 03). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 62/80.
Na impugnação (e-fls. 183/188), em síntese, se alegou:
(a) Manutenção do Simples.
(b) Inocorrência do crime de sonegação fiscal.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 254/262):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
SIMPLES. EXCLUSÃO. A Fiscalização está autorizada a proceder com o lançamento
para se exigirem contribuições previdenciárias de empresa excluída do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) mesmo que a exclusão tenha sido objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento.
RETENÇÃO. As empresas optantes do SIMPLES devem cumprir o disposto no artigo
31 da Lei n° 8.212/91, vale dizer, devem providenciar a retenção de 11% ao contratar
serviços prestados na forma prevista em lei. Logo, a exigência independe da opção da
empresa pelo sistema tributário simplificado.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - Não se insere na competência
das Delegacias de Julgamento a análise de Representação Fiscal para fins penais.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 21/12/2009 (e-fls. 265/266) e o
recurso voluntário (e-fls. 267/273) interposto em 20/01/2010 (e-fls. 267), em síntese, alegando:
(a) Simples Federal. Em meados de 2008, a recorrente foi surpreendida com a
notificação de sua exclusão por meio do Ato Declaratório Executivo n.° 31,
de 30 de junho de 2008, tendo apresentado manifestação de inconformidade.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001546/2008-02

Estando pendente o julgamento, a recorrente está mantida no regime jurídico
do Simples Nacional, fato que põe por terra a motivação do ato
administrativo. Junta cópia da Manifestação de Inconformidade e certidão de
estar sob o regime do Simples. Logo, o lançamento é nulo pelas provas
excluírem a motivação da infração imputada (jurisprudência). Além disso, o
crédito é inexigível, nos termos do art. 151, III, do CTN.
(b) Inocorrência do crime de sonegação fiscal. A Lei Complementar n° 123, de
2006, permite a opção pelo regime do Simples para as empresas que
desenvolvam a atividade de instalação, reparo e manutenção de equipamentos
de escritório e informática. Assim, não há que se falar em crime de sonegação
fiscal.
Em face da Resolução n° 2401-000.863, de 11 de março de 2021 (e-fls. 300/303),
foram carreados aos autos os documentos de e-fls. 305/312, conforme despacho de e-fls. 313.
Intimada (e-fls. 314/315), não consta manifestação da recorrente (e-fls. 316).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 21/12/2009 (e-fls. 265/266), o recurso
interposto em 20/01/2010 (e-fls. 267) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nesse ponto, ressalte-se que o presente colegiado é incompetente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a processo administrativo de representação fiscal para
fins penais (Súmula CARF n° 28).
Simples Federal. A recorrente argumenta que o lançamento decorrente da
exclusão do Simples pelo Ato Declaratório Executivo n° 31, de 30 de junho de 2008, não se
sustenta em razão de sua manutenção no regime jurídico do Simples Federal.
A decisão recorrida havia reconhecido a pendência do processo administrativo n°
15983.000555/2008-78 a veicular a lide em relação ao Ato Declaratório Executivo n° 31, de
2008, mas consulta ao comprot na pagina do Ministério da Economia na internet1 revelou:
Consulta de Processo
Dados Básicos Movimentos Posicionamentos
Dados do Processo
Número: 15983.000555/2008-78
Data de Protocolo: 11/06/2008
Documento de Origem: INFORMFISCAL Procedência:

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta.html
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001546/2008-02

Assunto: EXCLUSÃO - IMPOSTO ÚNICO SIMPLES
Nome do Interessado: PROCESSA TELECOMUNICAÇÕES LTDA • EPP
CNPJ: 05.991.756/0001-63
Tipo: Papel
Sistemas: Profisc: Nâo e-Processo: Nao SIEF: Controlado pelo SIEF

Consulta de Processo
Dados Básicos Movimentos Posicionamentos

Data
Tipo
Sequência Relação Origem
Destino
14/09/2011 Arquivamento
12
27611 ARQUIVO GERAL DA SAMF-
SP
ARQUIVO GERAL DA
SAMF-SP
22/07/2011 Movimentação
11
10614 EQ ISENÇÕES RENUN FISC-
SAORT-DRF-STS-SP
ARQUIVO GERAL DA
SAMF-SP
11/05/2011 Movimentação
10
10253 SETOR ARRECADAÇÃO
COBRANCA-ARF-PGE-SP
EQ ISENÇÕES RENUN
FISC-SAORT-DRF-STS-SP
30/03/2011 Movimentação
9
10172 EQ DE COBRANCA-SACAT-
DRF-STS-SP
SETOR ARRECADAÇÃO
COBRANCA-ARF-PGE-SP
21/03/2011 Movimentação
8
10435 PROTOCOLO DERAT-ABC-
SP
EQ DE COBRANCA-
SACAT-DRF-STS-SP
01/07/2010 Movimentação
7
11420 SERV CONTROLE DO
JULGAMENTO-DRJ-SP1-SP
PROTOCOLO DERAT-
ABC-SP
18/08/2008 Movimentação
6
10462
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-STS-
SP
SERV CONTROLE DO
JULGAMENTO-DRJ-SP1-
SP
01/07/2008 Movimentação
5
10170 GABINETE-DRF-SANTOS-SP
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-
STS-SP
26/06/2008 Movimentação
4
10333
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-STS-
SP
GABINETE-DRF-
SANTOS-SP
16/06/2008 Movimentação
3
10148 GABINETE-DRF-SANTOS-SP
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-
STS-SP
12/06/2008 Movimentação
2
10363 SERVIÇO DE
FISCALIZACAO-DRF-STS-SP
GABINETE-DRF-
SANTOS-SP
11/06/2008 Primeira
Distribuição
1
0 SERVIÇO DE
FISCALIZACAO-DRF-STS-SP
SERVIÇO DE
FISCALIZAÇÃO-DRF-
STS-SP
Diante disso, o julgamento foi convertido em diligência para a informação nos
autos do resultado do processo n° 15983.000555/2008-78, com extração de cópias das decisões
nele proferidas, bem como para que se informasse se o contribuinte restou ou não excluído do
Simples Federal em relação ao período objeto do lançamento (03/2004 a 12/2005).
A Receita Federal promoveu o desarquivamento do processo n°
15983.000555/2008-78 e carreou aos autos cópia do Acórdão 05-32.997 da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas, de 17 de março de 2011,
julgando a manifestação de inconformidade procedente e determinando o cancelamento do Ato
Declaratório Executivo n° 31, de 30 de junho de 2008 (e-fls. 307/311).
Carreou também as telas de e-fls. 312/313, extraídas do sistema informatizado da
Receita Federal, a revelar a inclusão da empresa no Simples Federal em 05/11/2003 e sua
exclusão em 30/06/2007, conforme assevera o despacho de e-fls. 314.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001546/2008-02

Portanto, em relação às competências 03/2004 a 12/2005, a recorrente era optante
pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES Federal), a contribuir na forma estabelecida no art. 23 da
Lei no 9.317, de 1996, ficando substituídas as contribuições para a Seguridade Social, a cargo da
pessoa jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, o art. 25 da Lei
no 8.870, de 15 de abril de 1994, e a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996 (Lei no
9.317, de 1996, art. 3°, f, na redação da Lei n° 9.528, de 1997) e dispensadas as contribuições
para terceiros (Lei no 9.317, de 1996, art. 3°, §4°; e Acórdão n° 2401-009.789, de 12 de agosto
de 2021).
Logo, o lançamento resta improcedente em relação às rubricas “12 Empresa”, “13
Sat/rat”, “14 C.Ind/adm/aut”.
Note-se, contudo, que a substituição advinda do Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte não afeta o
levantamento pertinente à retenção sobre o valor da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, uma vez que a autuada foi a contratante dos serviços prestados mediante
cessão de mão de obra ou empreitada – RUBRICA “10 Ret nota fiscal” (Lei n° 8.212, de 1991,
art. 31, §§ 1° e 2°, com as alterações da Lei n° 9.711, de 1998; IN INSS/DC n° 100, de 2003, art.
275; e IN MPS/SRP n° 3, de 2005, art. 268).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para cancelar as contribuições substituídas pelo Simples Federal
(rubricas: “12 Empresa”, “13 Sat/rat”, “14 C.Ind/adm/aut”).
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital